Tribunal: TRF3
Processo: 5278197-50.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
460/1327)

5278197-50.2020.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5278197-50.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALBERTINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO FIGUEIREDO FILHO - SP210322-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. LAUDO PERICIAL SEM RESPONSÁVEL TÉCNICO HABILITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que deixou de reconhecer como especial o período de 22/09/1986 a 31/01/2003, em que alega ter laborado como funileiro, por ausência de comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, conforme exigido pela legislação previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação idônea da especialidade do labor exercido pelo autor, como contribuinte individual, no período de 22/09/1986 a 31/01/2003, apta a autorizar o reconhecimento de tempo de serviço especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está em consonância com o entendimento da Corte ao exigir prova técnica adequada da exposição a agentes nocivos para o reconhecimento da especialidade do labor.

A certidão da prefeitura apenas comprova que o autor possuía oficina mecânica/funilaria no período controvertido, não demonstrando que efetivamente exercia a atividade de funileiro nas condições alegadas.

A legislação previdenciária não admite o reconhecimento de tempo especial com base exclusivamente em prova testemunhal, especialmente quando se trata de contribuinte individual.

O laudo pericial apresentado é inapto à comprovação da especialidade, pois não possui responsável técnico com inscrição no CREA ou CRM (engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho), o que configura vício substancial da prova.

Compete à parte autora o ônus de instruir o feito com documentação hábil à demonstração do direito alegado, não cabendo ao Judiciário suprir a ausência de provas, sobretudo quanto à apresentação de PPPs, laudos ou formulários técnicos exigidos pela legislação.

A mera declaração da parte não constitui prova legalmente idônea para comprovar a especialidade do labor.

A fundamentação sucinta não configura nulidade quando enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do Enunciado no 10 da ENFAM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de tempo de serviço especial exige comprovação por meio de prova técnica idônea, não sendo suficiente a prova exclusivamente testemunhal.

A ausência de responsável técnico habilitado em laudo pericial compromete sua validade como meio de prova da exposição a agentes nocivos.

Incumbe ao contribuinte individual o ônus de apresentar documentação técnica apta a comprovar a especialidade do labor, não podendo o Judiciário suprir tal deficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados: Legislação previdenciária (não especificada no acórdão).

Jurisprudência relevante citada: ENFAM, Enunciado no 10.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5278197-50.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALBERTINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO FIGUEIREDO FILHO - SP210322-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo autor (Id 341052612) em face da decisão monocrática (Id 339829627) que negou provimento ao apelo do autor, entendendo que o intervalo de 22/09/1986 a 31/01/2003 não pode ser considerado especial.

Em seu recurso, sustenta o agravante, em suma: houve sim provas da atividade especial de trabalho do autor, inclusive prova de natureza documental, pericial e testemunhal; que o recorrente laborou, durante muitos anos, de 22/09/1986 a 31/01/2003, na profissão de FUNILEIRO, de forma habitual e permanente, cuja atividade foi e é absolutamente prejudicial à saúde; que do laudo pericial realizado, o d. perito foi categórico em afirmar que a atividade é insalubre e prejudicial à saúde.

Requer a reconsideração da decisão ou o envio para julgamento do recurso pelo E. Colegiado.

Requer o provimento do recurso.

Intimada, a parte contrária não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Sem delongas, o presente recurso não merece provimento, uma vez que o julgado está em consonância com o entendimento da corte.

In casu, ao contrário do que sustenta o autor, a sentença e o decisium agravado foram claros ao explanar que os períodos de 22/09/1986 a 31/01/2003 não podem ser reconhecidos como especiais, por ausência de comprovação conforme preceitua a legislação previdenciária.

Isso porque, do teor do decisium agravado, infere-se que:

(...)

para comprovação da especialidade do labor do quanto alegado, consta dos autos:

- Período de 22/09/1986 a 31/01/2003:

No caso dos autos, há certidão emitida pela prefeitura de que o autor possuía oficina mecânica/funilaria no período controvertido. Não há, porém, qualquer comprovação acerca do fato de que o autor, de fato, laborava como funileiro no referido intervalo, tal qual alegado.

Para mais, consoante consignado na r. sentença, "impossível, com base em prova exclusivamente testemunhal, reconhecer ao demandante o direito à conversão do período em que recolheu como contribuinte individual".

A perícia judicial que atesta suposta exposição a agentes nocivos não possui responsável técnico com inscrição no CREA ou CRM (engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho), não sendo mera irregularidade formal, mas sim tratando-se de prova inapta à comprovação pretendida.

Ainda assim, sequer há que se falar em autorização para sua realização, não se tratando de nulidade processual, uma vez que é encargo da parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, especialmente em se tratando de contribuinte individual, não cabendo ao Judiciário por ela diligenciar, ônus do qual não se desincumbiu.

A parte autora não juntou quaisquer PPPs, laudos ou formulários acerca do labor e sua especialidade. Não há, portanto, comprovação, nos termos da lei previdenciária acerca da especialidade do labor, uma vez que a mera declaração da parte não constitui prova legalmente hábil.

Assim, o intervalo de 22/09/1986 a 31/01/2003 não pode ser considerado especial, nos termos da fundamentação supra.“ (grifei)

Frise-se, alfim, que os demais argumentos aventados pelas partes e que, porventura, não tenham sido abordados de forma expressa, deixaram de ser objeto de apreciação por não influenciar diretamente na resolução da demanda, a teor do quanto disposto no Enunciado no 10 da ENFAM (“A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”).

Vê-se, assim, que o agravo interno não logrou êxito em modificar as razões expostas na decisão ora combatida, sendo imperiosa a manutenção do decisum.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter na íntegra a r. decisão monocrática agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. LAUDO PERICIAL SEM RESPONSÁVEL TÉCNICO HABILITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que deixou de reconhecer como especial o período de 22/09/1986 a 31/01/2003, em que alega ter laborado como funileiro, por ausência de comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, conforme exigido pela legislação previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação idônea da especialidade do labor exercido pelo autor, como contribuinte individual, no período de 22/09/1986 a 31/01/2003, apta a autorizar o reconhecimento de tempo de serviço especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está em consonância com o entendimento da Corte ao exigir prova técnica adequada da exposição a agentes nocivos para o reconhecimento da especialidade do labor.

A certidão da prefeitura apenas comprova que o autor possuía oficina mecânica/funilaria no período controvertido, não demonstrando que efetivamente exercia a atividade de funileiro nas condições alegadas.

A legislação previdenciária não admite o reconhecimento de tempo especial com base exclusivamente em prova testemunhal, especialmente quando se trata de contribuinte individual.

O laudo pericial apresentado é inapto à comprovação da especialidade, pois não possui responsável técnico com inscrição no CREA ou CRM (engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho), o que configura vício substancial da prova.

Compete à parte autora o ônus de instruir o feito com documentação hábil à demonstração do direito alegado, não cabendo ao Judiciário suprir a ausência de provas, sobretudo quanto à apresentação de PPPs, laudos ou formulários técnicos exigidos pela legislação.

A mera declaração da parte não constitui prova legalmente idônea para comprovar a especialidade do labor.

A fundamentação sucinta não configura nulidade quando enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do Enunciado no 10 da ENFAM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de tempo de serviço especial exige comprovação por meio de prova técnica idônea, não sendo suficiente a prova exclusivamente testemunhal.

A ausência de responsável técnico habilitado em laudo pericial compromete sua validade como meio de prova da exposição a agentes nocivos.

Incumbe ao contribuinte individual o ônus de apresentar documentação técnica apta a comprovar a especialidade do labor, não podendo o Judiciário suprir tal deficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados: Legislação previdenciária (não especificada no acórdão).

Jurisprudência relevante citada: ENFAM, Enunciado no 10.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão